Tribunal: TJSP
Processo: 2073864-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073864-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante ROGÊ
FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS e Paciente LUCAS JOSE GUSMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073864-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13193
2
Habeas corpus no 2073864-42.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
(Autos no 1501316-02.2019.8.26.0618)
Impetrante: Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos
Paciente: Lucas José Gusmão
Voto no: 13.193
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe manter
a prisão preventiva de paciente que, registrando outros
envolvimentos com a justiça criminal, está sendo agora imputado
da suposta autoria de traficância de mais de 1,5 quilo de drogas
ilícitas.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada pelo
advogado Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos em favor do
paciente Lucas José Gusmão que, segundo o impetrante, foi
preso em situação de flagrante delito de tráfico de drogas em 20
de novembro de 2019, acabando tal medida convertida em prisão
preventiva, sendo agora ilegalmente mantido em prisão,
malgrado desnecessária a medida à luz da atual pandemia que
assola particularmente nosso sistema prisional, diante do que o
impetrante reclama a revogação da prisão preventiva do
paciente.
Postula o deferimento liminar da medida.
Indeferida a liminar (fls. 183-184) e prestadas as
devidas informações pela autoridade apontada como coatora (fls.
187-188), a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073864-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13193
3
sentido da denegação da ordem (fls. 191-196).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia,
suficientes
para
invalidar
os
fundamentos
que
sustentaram a prisão cautelar do paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
delito aos 20 de novembro de 2019 quando supostamente tinha
em depósito, para fins de tráfico, aproximandamente 661g
(seiscentos e sessenta um gramas) de cocaína e 851g
(oitocentos e cinquenta e um gramas) de maconha, substâncias
que induzem dependência física e psíquica, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, além das drogas,
foram apreendidos petrechos diversos como balança de precisão,
tubos plásticos vazios e papel-filme destinado à embalagem das
drogas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina nas proximidades e acabaram por
visualizar o paciente, decidindo por sua abordagem. Em revista
pessoal, os policiais teriam encontrado em seu poder uma porção
de maconha. Em diligência na residência do acusado, mais
precisamente em seu quarto, supostamente encontraram uma
porção maior de maconha, em forma de “tijolo”, outras onze (11)
porções menores da mesma droga, envolvas em plástico-filme,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073864-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13193
4
com peso total de 851,73g, vinte e uma (21) porções de cocaína
em tubos plásticos tipo eppendorf, com peso líquido de 15,5g, e
outras onze (11) porções de cocaína petrificadas, de tamanhos
variados, com peso líquido total de 646,07g.
Sem qualquer prejuízo da presunção de inocência que
assiste ao paciente quanto ao mérito dessas acusações, observa-
se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em preventiva, bem como
o indeferimento da liberdade provisória, para garantia da ordem
pública, assim como dispõe o artigo 312, do Código de Processo
Penal. Até porque a materialidade do crime é, no momento, ainda
crível à luz das informações até aqui apresentadas.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio
robusta, baseada em elementos de prova também em princípio
válidos e substanciais, indicando-se que a paciente estaria, em
tese, dedicado ao mais alentado comércio de drogas. Com fulcro
nesses elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de
origem fundou a custódia cautelar da paciente. Daí, inclusive, a
singeleza de suas assertivas que, de todo modo, não se mostram
de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos daquela
investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE
que: “(...) evidentemente, não é necessário que o despacho seja
longo, como se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória,
sendo suficiente que aponte os fatos em que funda a decisão,
expondo a conveniência da custódia (...)” (in Código de Processo
Penal Interpretado, 7a ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 704).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073864-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13193
5
É evidente que a notícia concreta da aventada
traficância mercantil, em princípio mais exuberante, trazida aqui
em desfavor do paciente, em princípio, fundou séria preocupação
do juízo com relação à tutela da ordem pública, notadamente,
diante da gravidade do delito e suas consequências nefastas, que
causam intranquilidade social, não podendo se falar em
desproporcionalidade da medida cautelar, além dos demais
argumentos esposados supracitado despacho. É sabido que o
tráfico mercantil de drogas, notadamente por se cuidar de mais
de 1,5Kg de drogas, se trata de atividade lucrativa que, sempre
em linha de princípio, movimenta toda uma rica economia
criminal, implicando, muitas vezes, um número expressivo de
indivíduos e atingindo um número indistinto de vítimas.
No que concerne ao pleito de liberdade provisória ou
prisão domiciliar em função da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, tem-se que a concessão de tais institutos
depende da análise da pertinência em cada caso, por parte do
juízo competente que, como se viu, fundamentou adequadamente
a manutenção de prisão preventiva não só em função da
expressiva quantidade de drogas apreendida, mas também pela
Folha de Antecedentes de Lucas, reveladora de envolvimentos
pretéritos de Lucas com a criminalidade, indicativas da
necessidade de maior cautela quanto a uma preocupante
reiteração delitiva.
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar da
paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos
artigos 319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073864-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13193
6
Processo Penal, visto que incompatíveis com as circunstâncias já
delineadas.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se
em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator